Tribunal: TJES
Processo: 5008917-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008917-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KVR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender ato da autoridade fiscal que bloqueou a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e) da sociedade empresária impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão do bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos; (ii) estabelecer se a medida restritiva imposta pela SEFAZ/ES viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 54-A, III, do RICMS/ES autoriza a suspensão preventiva da habilitação para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, em casos de indícios consistentes de fraude, simulação ou má-fé, como exercício legítimo do poder de polícia administrativa, não exigindo contraditório prévio.

4
. A constatação, pela SEFAZ/ES, da ausência de estoque físico e de movimentação de mercadorias no endereço cadastrado da agravante, corroborada por declaração de responsável pela logística e análise fiscal, configura indícios de simulação de operações comerciais, justificando a adoção da medida.

5
. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não foi afastada pelos elementos trazidos pela agravante, especialmente na fase inicial do processo, não estando demonstrada a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão preventiva da habilitação para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES, constitui ato de polícia administrativa, de natureza cautelar, prescindindo de contraditório prévio quando presentes indícios consistentes de fraude ou simulação. 2. Medidas restritivas decorrentes do exercício regular do poder de polícia administrativa, adotadas para prevenir práticas fraudulentas, não se confundem com medidas coercitivas de cobrança de tributo vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece enquanto não afastada por elementos que evidenciem abuso de poder ou ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RICMS/ES, art. 54-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJES, APL nº 0023968-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 15.07.2019; TJES, Apelação Cível nº 5028526-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KVR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra a r. decisão (id. 68945185), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na inicial.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente,
i)
há risco de dano, posto que o bloqueio da emissão de documentos fiscais eletrônicos

impede a continuidade da atividade empresarial da agravante;

ii)
há probabilidade do direito, posto que

tal medida sem prévia instauração de processo administrativo regular, sem notificação ou oportunidade de contraditório e ampla defesa é flagrantemente ilegal, desproporcional e arbitrária;
i
ii
)
a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa;
iv)
a agravante adota modelo just-in-time, o que não configura simulação de operações.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso com o deferimento da antecipação de tutela recursal, determinando-se
“a
suspensão dos efeitos do ato que bloqueou/suspendeu o sistema de emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e), por meio do Processo Administrativo nº 01833 – 2025, determinando à autoridade coatora que restabeleça, de imediato, sua regularidade fiscal até o julgamento final do presente mandamus,
gerando os as seguintes providências: Suspender os efeitos do ato administrativo que determinou o pedido da exclusão da impetrante do Programa COMPETE-ES; - A
suspensão
imediata do ato de bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, garantindo à impetrante a continuidade de suas atividades e a manutenção no regime
tributário especial.”

Subsidiariamente, pugna que seja realizada a suspensão imediata do ato de bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, mesmo que em regime tributário comum, sem gozar dos benefícios do COMPETE-ES.

Decisão em id. 14151185 indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Contrarrazões em id. 14597227, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção (id. 15097166).

O presente feito comporta sustentação oral.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008917-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KVR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KVR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra a r. decisão (id. 68945185), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na inicial.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente,
i)
há risco de dano, posto que o bloqueio da emissão de documentos fiscais eletrônicos

impede a continuidade da atividade empresarial da agravante;

ii)
há probabilidade do direito, posto que

tal medida sem prévia instauração de processo administrativo regular, sem notificação ou oportunidade de contraditório e ampla defesa é flagrantemente ilegal, desproporcional e arbitrária;
i
ii
)
a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa;
iv)
a agravante adota modelo just-in-time, o que não configura simulação de operações.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso com o deferimento da antecipação de tutela recursal, determinando-se
“a
suspensão dos efeitos do ato que bloqueou/suspendeu o sistema de emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e), por meio do Processo Administrativo nº 01833 – 2025, determinando à autoridade coatora que restabeleça, de imediato, sua regularidade fiscal até o julgamento final do presente mandamus,
gerando os as seguintes providências: Suspender os efeitos do ato administrativo que determinou o pedido da exclusão da impetrante do Programa COMPETE-ES; - A
suspensão
imediata do ato de bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, garantindo à impetrante a continuidade de suas atividades e a manutenção no regime
tributário especial.”

Subsidiariamente, pugna que seja realizada a suspensão imediata do ato de bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos, mesmo que em regime tributário comum, sem gozar dos benefícios do COMPETE-ES.

Decisão em id. 14151185 indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Contrarrazões em id. 14597227, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção (id. 15097166).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a examinar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, a fim de permitir a emissão de notas fiscais pela impetrante, ora suspensa em razão do PAF de nº 01833 – 2025, bem como o restabelecimento da sua regularidade fiscal.

Do que se depreende dos autos, narra a agravante que, em 4 de abril de 2025, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES), no âmbito do Plano de Auditoria Fiscal nº 01833/2025, realizou uma diligência em seu endereço fiscal cadastrado.

Na referida diligência, a autoridade fazendária constatou a ausência de estoque físico de mercadorias no local, o que foi corroborado por declaração do responsável pela empresa de logística que opera no endereço. Com base nesse fato, a SEFAZ concluiu pela existência de “indícios consistentes de simulação de operações comerciais” e, de forma preventiva, suspendeu a habilitação da Agravante para emitir e receber documentos fiscais eletrônicos, com fundamento no art. 54-A, III, do RICMS/ES.

Inconformada, a sociedade empresária impetrou o Mandado de Segurança na origem, sustentando que a medida foi ilegal e arbitrária. Argumentou que seu modelo de negócio é o de
"just-in-time"
, no qual não há manutenção de estoque, pois as mercadorias são adquiridas e direcionadas ao consumidor final somente após a concretização da venda. Alegou, ainda, que o ato violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois foi implementado sem qualquer notificação ou oportunidade de esclarecimento prévio.

O d. Juízo a quo, ao receber a demanda, indeferiu a tutela de urgência, sob os fundamentos de que a medida imposta pelo Fisco decorre do exercício do poder de polícia, com respaldo no art. 54-A do RICMS/ES; que o referido dispositivo autoriza a suspensão de forma preventiva, não sendo exigível o contraditório prévio e que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, devendo prevalecer diante das “robustas evidências de simulação”.

Após detida análise dos autos, em juízo exauriente de cognição do presente recurso, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma oblíqua de exigir o cumprimento de obrigação tributária (Súmulas 70, 323 e 547).

STF,
S
úmula 70
: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

STF, Súmula 323:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

STF, Súmula 547:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

No caso dos autos, verifico que em desfavor da agravante fora imposta, em caráter preventivo, a restrição à emissão de recepção de documentos fiscais na forma do art. 54-A, inciso III, do RICMS/ES.

O referido dispositivo legal permite que a SEFAZ imponha tal medida, dentre outras hipóteses previstas em seus incisos, quando constatado indício ou fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Examinando detalhadamente os autos, ressai que a medida restritiva não foi imposta em razão de inadimplência fiscal, mas como um ato de polícia administrativa, de natureza cautelar, para coibir a continuidade de operações com fundados indícios de fraude e simulação, na linha do que aduz o Estado em contrarrazões.

Nesta seara, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça, “
o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade
” (TJ-ES - APL: 00239686120188080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2019).

Inclusive, quanto à alegada ilegalidade do ato, porquanto praticado sem contraditório,
“a iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).
” (TJES; Apelação Cível 5028526-49.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 19/Jul/2024). É dizer, a aplicação da medida prescinde de contraditório prévio.

Assim,

ao menos diante da fase inicial em que se encontra o processo na origem, parece ter o Fisco adotado a medida de forma preventiva, por haver indícios de simulação de operação comercial, sobretudo considerando que o Sr. Nuno Nascimento Santos Júnior, na ocasião da diligência no local
“informou que a empresa KVR Industria e Comercio LTDA mantém contrato ativo com a OI Logística. No entanto, esclareceu que não há estoque de mercadorias dessa empresa no local, tampouco ocorre qualquer movimentação de mercadorias desde o ano de 2024”
(id. 14095078).

Essa informação é corroborada pela análise fiscal (id. 14597228), apurando o seguinte:

“Ainda no período analisado, foram emitidas 193 notas fiscais de saída pela impetrante, totalizando R$ 24.794.282,89, todas indicando como local de saída o seu endereço cadastral. Ressalta-se que a totalidade das notas fiscais de saída apresentam natureza de operação de transferência de mercadorias entre a filial do Espírito Santo para a matriz situada no Rio de Janeiro (CFOP 6152).

Conforme exposto, observa-se a ausência de documentos fiscais com natureza de operação triangular (remessa direta do fornecedor ao cliente final), que poderiam justificar eventuais entradas e saídas simbólicas, sem circulação física pelo estabelecimento. (art. 506 do RICMS-ES).

Adicionalmente, a fiscalização apurou que a impetrante figura como remetente em apenas um único Conhecimento de Transporte Eletrônicos (CT-e), vinculados às Notas fiscais emitidas, o que corrobora a ausência de circulação das mercadorias pelo estabelecimento localizado no estado. ”

Nesse contexto, o ato administrativo que determinou o bloqueio goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, ao menos na fase inicial em que se encontra o processo, não foi ilidida pela sociedade empresária agravante.

Deste modo, não vislumbrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida a r. decisão liminar. Pela mesma razão não há como acolher o pleito subsidiário formulado pela agravante visando a suspensão imediata do ato de bloqueio para emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos.

Desta forma,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos da Resolução N° 031/2025, ressalto que o presente recurso não se enquadra na hipótese de dispensa de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)